Tribunal: CARF
Processo: 13808.004725/2001-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13808.004725/2001-12
RESOLUÇÃO
1301-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Bahiana Distribuidora de Gás Ltda.
contra o Auto de Infração lavrado para constituição de crédito tributário relativo ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, referente ao ano-calendário de 1996, em razão da glosa de
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004725/2001-12
2
compensação de prejuízo fiscal acima do limite de 30%, previsto no art. 42 da Lei no 8.981/1995 e
arts. 12 e 15 da Lei no 9.065/1995.
O procedimento fiscal teve início a partir de inconsistências identificadas na
DIPJ/1997, selecionada em malha fiscal, na qual se constatou que a Contribuinte utilizou prejuízo
fiscal acumulado em montante superior ao limite legal, resultando na glosa de R$ 440.226,73,
acrescida de juros.
A Fiscalização expediu Termo de Intimação (e-fl. 03), solicitando esclarecimentos
quanto ao motivo da compensação a maior de prejuízo fiscal na apuração do lucro real, bem como
cópia da DIRPJ/1997. A Contribuinte apresentou resposta instruída com cópias de decisões
judiciais proferidas no âmbito do Mandado de Segurança no 95.0033586-7, por meio do qual teria
sido autorizada a compensação integral de prejuízos fiscais apurados antes de 1995 (e-fls. 04–05,
Vol. I).
Lavrado o Auto de Infração, a Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 235–254,
Vol. II), na qual alegou, em síntese:
(i)
existência de decisão judicial que suspendia a exigibilidade do crédito
tributário;
(ii)
impossibilidade de lançamento de ofício com exigência de juros durante a
vigência de liminar;
(iii)
ilegalidade da aplicação da taxa SELIC; e
(iv)
direito adquirido à compensação integral de prejuízos apurados até
31/12/1994.
A DRJ manteve integralmente a autuação, rejeitando as preliminares e julgando
improcedente a impugnação, nos termos da ementa que segue:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 3 1/ 12/ 1996
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004725/2001-12
3
A matéria discutida junto ao Poder Judiciário pode ser objeto de lançamento do crédito
tributário com a aplicação de juros de mora, excluindo-se a multa de ofício se suspensa a
exigibilidade do crédito tributário.
ARGÚIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação das questões de
constitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor.
Lançamento Procedente
Interposto o Recurso Voluntário (e-fls. 342–367, Vol. II), este Colegiado, sob outra
composição, decidiu conhecê-lo parcialmente e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. O
Acórdão no 1301-005.422, de relatoria do Conselheiro Lizandro Rodrigues de Souza, adotou a
mesma ementa reproduzida acima.
Em síntese, o Colegiado entendeu naquela oportunidade que:
(a) a controvérsia relativa à compensação integral de prejuízos fiscais estava sendo
discutida no Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula CARF no 1;
(b) o argumento referente à postergação do pagamento do IRPJ constituía inovação
recursal, por não ter sido deduzido na impugnação; e
(c) não compete ao órgão julgador administrativo analisar alegação de
inconstitucionalidade da SELIC, nos termos da Súmula CARF no 2.
A Contribuinte opôs Embargos de Declaração (e-fls. 735–742), alegando omissão
quanto à questão da postergação do imposto, os quais foram rejeitados por despacho da
Presidência da Turma (e-fls. 776–778).
Na sequência, interpôs Recurso Especial (e-fls. 789–798), sustentando divergência
jurisprudencial sobre o alcance do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, ao defender que novos
fundamentos jurídicos poderiam ser apresentados em sede recursal desde que a exigência
houvesse sido impugnada. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões
(e-fls. 923–927), defendendo o não conhecimento da matéria por preclusão.
A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no 9101-
006.676 (e-fls. 930–952), conheceu o Recurso Especial para lhe dar parcial provimento, afastando
a preclusão, nos termos da ementa a seguir reproduzida:
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004725/2001-12
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO
DE
ARGUMENTO.
MATÉRIA
IMPUGNADA E OBJETO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72, deve ser aplicada apenas nas
hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a própria tributação (ou melhor,
infração) em impugnação e pretende faze-lo apenas via recurso ordinário (voluntário),
"Matéria não impugnada" significa, em outros termos, "exigência/infração não
contestada": e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo. A
contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado está o contencioso administrativo, no
qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo
contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham sido suscitados
originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge os "fundamentos
de defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou infração legislação
tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância administrativa. Trata-se de
aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado que
informam o procedimento administrativo fiscal. Precedente da 1a Turma da CSRF.
(Ementa em conformidade com o art. 63, §8o do Anexo II, do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
Nesses termos, determinou a 1a Turma da CSRF o retorno dos autos a este
Colegiado para apreciação do argumento deduzido apenas em sede de Recurso Voluntário,
referente à postergação do pagamento do tributo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade.
Ressalto que a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do
Acórdão no 9101-006.676, determinou o retorno dos autos para que este colegiado examine a
matéria relativa à alegada postergação do pagamento do IRPJ devido no ano-calendário de 1996,
fundamento apresentado pela Recorrente em sede recursal.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004725/2001-12
5
Nos termos da decisão da CSRF, afasta-se a incidência da preclusão prevista no art.
17 do Decreto no 70.235/1972 quanto a esse ponto, motivo pelo qual passo ao exame do mérito
estritamente delimitado pelo acórdão.
Permanece não conhecida a matéria referente à compensação integral de prejuízos
fiscais acima do limite legal, por se encontrar submetida à apreciação judicial, nos termos da
Súmula CARF no 1. Igualmente, não se apreciam alegações de inconstitucionalidade da SELIC, em
respeito à Súmula CARF no 2.
A controvérsia devolvida a este colegiado pela 1a Turma da Câmara Superior
restringe-se à análise, à luz do Parecer Normativo CST no 02/1996 e da Súmula CARF no 36, de
eventual postergação do pagamento do IRPJ decorrente da glosa da compensação de prejuízo
fiscal realizada no ano-calendário de 1996.
Nessa conjuntura, cabe examinar se o deslocamento temporal da base tributável,
provocado pela limitação da compensação de prejuízos fiscais, resultou no pagamento do imposto
em exercícios posteriores, hipótese em que se impõe a adequação do lançamento.
A Recorrente argumenta que a glosa efetuada em 1996 não gerou majoração
definitiva do tributo devido, mas apenas antecipou parcela do IRPJ que, diante da recomposição
da Parte B do LALUR, teria sido absorvida pelas apurações e recolhimentos subsequentes,
especialmente nos exercícios de 1998 e 1999.
Com efeito, sustenta que os documentos acostados aos autos evidenciam que, em
razão da redução dos saldos de prejuízo fiscal remanescentes após a glosa de 1996, os lucros
posteriores passaram a ser tributados de forma ampliada, o que teria acarretado recolhimentos
superiores aos que seriam devidos caso a compensação integral tivesse sido mantida.
A análise desse argumento deve iniciar-se pelo marco normativo aplicável. O
Parecer Normativo CST no 02/1996, ainda vigente e de observância obrigatória pela administração
tributária, disciplina de forma minuciosa as consequências jurídico-fiscais da alteração do período
de competência de receitas, custos, despesas, provisões, deduções e, especialmente,
compensações de prejuízo fiscal. O Parecer, ao interpretar o art. 6o do Decreto-lei no 1.598/1977,
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004725/2001-12
6
estabelece que a retificação do lucro líquido — ponto de partida obrigatório para a determinação
do lucro real — impõe ao auditor fiscal recompor integralmente as bases tributáveis de todos os
períodos-base afetados.
Transcrevo os trechos pertinentes, que orientam a presente análise:
“(...)
5. No que se refere à postergação do pagamento do imposto em virtude de inexatidão
quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento, custo, despesa, inclusive
em contrapartida a conta de provisão, dedução ou do reconhecimento de lucro,
determinações de natureza semelhantes vigem desde 1977, com o Decreto-lei no 1.598,
de 26 de dezembro daquele ano, de onde se transcreve:
"Art. 6o (...)
(...)
§ 4o Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele excluídos,
serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos do lucro líquido
ou a ele adicionados, respectivamente.
§ 5o A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento, custo
ou dedução, ou de reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para
lançamento de imposto, diferença de imposto, correção monetária ou multa, se dela
resultar:
a) postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria devido;
b) redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo valor
líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro período-base a
que o contribuinte tiver direito em decorrência de aplicação do disposto no § 4o.
§ 7o O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e juros de
mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em virtude
de inexatidão quanto ao período de competência." (os grifos são nossos)
5.1 - O art. 6o , de onde foram transcritos estes parágrafos, trata, em seu todo, de definir o
que é o lucro real e de estabelecer os critérios para a sua correta determinação, seja pelo
contribuinte, seja pelo fisco, como, aliás, esta Coordenação-Geral já se manifestou por
intermédio do referido Parecer Normativo CST no 57/79.
5.2 - O § 4o, transcrito, é um comando endereçado tanto ao contribuinte quanto ao fisco.
Portanto, qualquer desses agentes, quando deparar com uma inexatidão quanto ao
período-base de reconhecimento de receita ou de apropriação de custo ou despesa
deverá excluir a receita do lucro líquido correspondente ao período-base indevido e
adicioná-la ao lucro líquido do período-base competente; em sentido contrário, deverá
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004725/2001-12
7
adicionar o custo ou a despesa ao lucro líquido do período-base indevido e excluí-lo do
lucro líquido do período-base de competência.
5.3 - Chama-se a atenção para a letra da lei: o comando é para se ajustar o lucro líquido,
que será o ponto de partida para a determinação do lucro real; não se trata, portanto, de
simplesmente ajustar o lucro real, mas que este resulte ajustado quando considerados os
efeitos das exclusões e adições procedidas no lucro líquido do exercício, na forma do
subitem 5.2. Dessa forma, constatados quaisquer fatos que possam caracterizar
postergação do pagamento do imposto ou da contribuição social, devem ser observados
os seguintes procedimentos:
a) tratando-se de receita, rendimento ou lucro postecipado: excluir o seu montante do
lucro líquido do período-base em houver sido reconhecido e adicioná-lo ao lucro líquido
do período-base de competência;
b) tratando-se de custo ou despesa antecipada: adicionar o seu montante ao lucro líquido
do período-base em que houver ocorrido a dedução e excluí-lo do lucro líquido do
período-base de competência;
c) apurar o lucro real correto, correspondente ao período-base do início do prazo de
postergação e a respectiva diferença de imposto, inclusive adicional, e de contribuição
social sobre o lucro líquido;
d) efetuar a correção monetária dos valores acrescidos ao lucro líquido correspondente ao
período-base do início do prazo de postergação, bem assim dos valores das diferenças do
imposto e da contribuição social, considerando seus efeitos em cada balanço de
encerramento de período-base subseqüente, até o período-base de término da
postergação;
e) deduzir, do lucro líquido de cada período-base subseqüente, inclusive o de término da
postergação, o valor correspondente à correção monetária dos valores mencionados na
alínea anterior;
f) apurar o lucro real e a base de cálculo da contribuição social, corretos, correspondentes
a cada período-base, inclusive o de término da postergação, considerando os efeitos de
todos os ajustes procedidos, inclusive o da correção monetária, e a dedução da diferença
da contribuição social sobre o lucro líquido;
g) apurar as diferenças entre os valores pagos e devidos, correspondentes ao imposto de
renda e à contribuição social sobre o lucro líquido.
6. O § 5o, transcrito no item 5, determina que a inexatidão de que se trata, somente
constitui fundamento para o lançamento de imposto, diferença de imposto, inclusive
adicional, correção monetária e multa se dela resultar postergação do pagamento de
imposto para exercício posterior ao em que seria devido ou redução indevida do lucro real
em qualquer período-base.
6.1 - Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social relativa a
determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga em período-base
posterior.
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base posterior,
ao pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social postergados deve ser
considerado no momento do lançamento de ofício, o qual, em relação às parcelas do
imposto e da contribuição social que houverem sido pagas, deve ser efetuado para exigir,
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004725/2001-12
8
exclusivamente, os acréscimos relativos a juros e multa, caso o contribuinte já não os
tenha pago.
6.3 - A redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem qualquer ajuste pelo
pagamento espontâneo do imposto ou da contribuição social em período-base posterior,
nada tem a ver com postergação, cabendo a exigência do imposto e da contribuição social
correspondentes, com os devidos acréscimos legais. Qualquer ajuste daí decorrente, que
venha ser efetuado posteriormente pelo contribuinte não tem as características dos
procedimentos espontâneos e, por conseguinte, não poderá ser pleiteado para produzir
efeito no próprio lançamento.
Dessume-se desse conjunto normativo que o julgador administrativo não apenas
pode, mas deve verificar se a glosa da compensação de prejuízo fiscal provocou deslocamento
temporal do imposto. Havendo pagamento posterior do tributo que seria devido no exercício da
glosa, caracteriza-se a postergação, o que acarreta a necessidade de excluir da exigência a parcela
já recolhida, mantendo-se apenas eventual diferença remanescente.
Esse entendimento foi expressamente consolidado pela Súmula CARF no 36, de
caráter vinculante:
Súmula CARF no 36
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2009
A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de prejuízos fiscais
ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito passivo que o tributo que
deixou de ser pago em razão dessas compensações o foi em período posterior, caracteriza
postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica em excluir da exigência a
parcela paga posteriormente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-22679, de 19/10/2006 Acórdão no 105-16138, de 08/11/2006 Acórdão no
105-17260, de 15/10/2008 Acórdão no 107-09299, de 05/03/2008 Acórdão no 108-09603,
de 17/04/2008
A conjugação do Parecer Normativo e da Súmula evidencia que a mera glosa da
compensação não autoriza, automaticamente, a exigência integral do tributo correspondente à
redução do lucro real. Impõe-se reconstruir o cenário tributário subsequente para verificar se,
pela diminuição dos prejuízos acumulados, houve exposição a tributação maior em exercícios
futuros, resultando no pagamento do imposto glosado em momento posterior.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004725/2001-12
9
No curso do procedimento fiscal e ao longo da instrução do processo
administrativo, a Recorrente apresentou vasto conjunto documental destinado a demonstrar os
efeitos fiscais da glosa promovida em 1996. Dentre esse acervo, destacam-se: o controle de
valores amparados por liminar que autorizava a compensação integral dos prejuízos fiscais (e-fl.
42); as Partes A e B do LALUR (e-fls. 43–44), que revelam a recomposição dos saldos após o ajuste
efetuado pelo Fisco; as planilhas demonstrativas relativas ao “Imposto de Renda Postergado” (e-fl.
368), ao cálculo do IRPJ sob o regime de limitação de 30% (e-fl. 369) e sob o regime de
compensação integral declarado na DIPJ (e-fl. 370); bem como as próprias declarações de
rendimentos (DIPJ) dos exercícios de 1997 a 2001 (e-fls. 371–612), que evidenciam a evolução das
bases de cálculo e os valores recolhidos ao longo desses anos.
A análise integrada desses elementos revela que, após a glosa da compensação
integral em 1996, os exercícios subsequentes — especialmente 1998 e 1999 — passaram a
apresentar lucros reais positivos e bases tributáveis significativamente superiores às que seriam
apuradas caso os prejuízos fiscais remanescentes tivessem mantido sua integralidade.
As planilhas apresentadas pela contribuinte demonstram que a limitação de 30%
reduziu sensivelmente o saldo disponível na Parte B do LALUR para os exercícios seguintes,
resultando em tributação ampliada nesses anos. As DIPJ dos exercícios de 1998 e 1999 indicam
recolhimentos de IRPJ substancialmente maiores do que aqueles projetados sob o cenário de
compensação integral, sugerindo que parte do montante glosado em 1996 foi, efetivamente,
absorvida pelos pagamentos realizados em exercícios posteriores. Veja-se, a título ilustrativo:

Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004725/2001-12
10

________________________________________________________________________________

PROPOSTA DE DILIGÊNCIA
Embora os documentos apresentados permitam concluir pela existência de indícios
consistentes de postergação, eles não são suficientes para quantificar, com precisão, qual parcela
do imposto glosado em 1996 foi absorvida pelas apurações posteriores e qual parcela constitui
efetivamente diferença de imposto devido, se é que existe tal diferença.
A recomposição aritmética exigida pelo Parecer Normativo abrange a reconstituição
completa das bases tributáveis de todos os exercícios afetados, o recálculo da evolução dos saldos
de prejuízo fiscal, a comparação entre os tributos devidos e recolhidos e a aplicação dos ajustes
previstos nos §§ 4o e 6o do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/1977.
Trata-se de atividade técnico-contábil minuciosa, tipicamente desenvolvida pela
autoridade preparadora, e cuja exatidão é imprescindível para que este colegiado possa decidir de
forma juridicamente segura.
Nessas condições, impõe-se a devolução dos autos à autoridade preparadora, para
que proceda à reconstituição das bases de cálculo e dos recolhimentos, apurando com precisão a
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004725/2001-12
11
parcela do imposto referente ao ano-calendário de 1996 que foi paga em exercícios posteriores e
aquela que eventualmente permaneça exigível.
Diante das considerações acima, determino a conversão do julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem:
a) Analise a documentação acostada aos autos, a fim de confirmar se, de fato, houve (ou não)
a postergação no pagamento de IRPJ;
b) Reconstitua a evolução dos saldos de prejuízo fiscal constantes da Parte B do LALUR,
considerando a glosa efetuada em 1996 e seus reflexos nos exercícios subsequentes;
c) Recalcule o lucro real ajustado dos exercícios posteriores, cotejando as bases tributáveis
apuradas com compensação integral e com compensação limitada a 30%.
d) Identifique os valores efetivamente recolhidos a título de IRPJ nos exercícios posteriores;
e) Determine, com base no Parecer Normativo CST no 02/1996, a parcela do imposto
correspondente ao ano-calendário de 1996 que foi absorvida pelos recolhimentos
posteriores, indicando a fração efetivamente postergada e a parcela de IRPJ que remanesce
devida, se for o caso.
Na realização da diligência, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais, elaborando, ao final,
relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, podendo ainda a autoridade fiscal
apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à melhor análise da lide.
Após, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a
oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, independente de sorteio.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.004725/2001-12
12

Fl. 982
DF CARF MF
Original